Tribunal: TJDFT
Processo: 0719222-11.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO DE CONTRATO. NÃO COMPROVADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. NÃO CONFIGURADA. APELO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A teor do que dispõe o art. 2o do CDC, consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final. 1.1. Contudo, o Superior Tribunal de Justiça tem adotado a teoria finalista mitigada, equiparando à condição de consumidor as pessoas jurídicas que, embora não sejam destinatárias finais do produto ou serviço adquirido, apresentem vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica em relações de consumo estranhas à sua especialidade. É o caso dos autos.
2. Nesse contexto, a responsabilidade civil dos fornecedores de serviços é objetiva, conforme arts. 14 do CDC e 186 e 927 do CC, fundada no risco da atividade por ela desenvolvida, não se fazendo necessária perquirir acerca da existência de culpa. 2.1. Em tais casos, basta a comprovação do liame de causalidade entre o defeito no serviço e o evento danoso experimentado pelo consumidor, cuja responsabilidade somente poderá ser afastada nas hipóteses de caso fortuito/força maior (art. 393, CC), inexistência do defeito (art. 14, § 3o, I, CDC) e culpa exclusiva do ofendido e/ou terceiro (art. 14, § 3o, II, CDC).
3. Na hipótese vertente, o débito impugnado tem origem em contrato diverso daquele em que foi solicitado o cancelamento dos serviços. 3.1. Com efeito, não restou demonstrada a cobrança indevida e o defeito na prestação do serviço pela fornecedora.
4. Ressalte-se que, embora seja direito do consumidor a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova a seu favor, é necessário haver verossimilhança da alegação, segundo as regras ordinárias de experiência (art. 6o, VIII, CDC).
5. Apelação conhecida e improvida. Sentença mantida. Em razão da sucumbência recursal, os honorários advocatícios foram majorados de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para R$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais), nos termos do § 11 do art. 85 do CPC. Suspensa a exigibilidade de tais verbas, ante o deferimento da gratuidade de justiça.